Tribunal: TJPA
Processo: 0824454-05.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824454-05.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS VASQUES MARQUES JUNIOR

APELADO: CRISTIANE DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OFENDIDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE MUDANÇA FÁTICA QUE JUSTIFICASSE A CASSAÇÃO DA MEDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE RISCO. MEDIDAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Vasques Marques Junior contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que julgou extinto o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), mantendo as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira, Cristiane de Souza Moreira. O recorrente pleiteia a revogação das medidas protetivas, alegando ausência de elementos que justifiquem sua manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se persistem os requisitos legais e fáticos que autorizam a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao apelante, com base nos arts. 22 e 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, especialmente diante da alegada ausência de provas concretas do risco atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza cautelar satisfativa, bastando a existência de elementos indicativos da situação de risco, não sendo exigível prova robusta da ocorrência de crime, em virtude da lógica preventiva e do princípio da precaução.

4.

A palavra da vítima, especialmente em contextos de violência doméstica, é elemento suficiente para fundamentar a concessão e manutenção das medidas, desde que coerente e verossímil, o que se observa no presente caso.

5.

As alegações genéricas de ausência de risco não se sobrepõem ao dever do Estado de garantir à vítima a proteção de sua integridade física, moral e psicológica, ainda mais quando não demonstrada qualquer modificação concreta das circunstâncias ensejadoras da medida.

6.

Com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.550/2023, o §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006 estabelece que as medidas protetivas vigoram enquanto persistir o risco, independentemente de prazo, não sendo cabível sua extinção automática ou por mera presunção de decurso temporal.

7.

Não se verifica, nos autos, qualquer prova concreta de que cessou a situação de vulnerabilidade da ofendida, o que justifica a manutenção das medidas em respeito à integridade da vítima e à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza preventiva e satisfativa, podendo ser mantidas enquanto persistir situação de risco à vítima, independentemente da existência de prazo definido ou de ação penal em curso.

2.

A palavra da vítima, se verossímil e coerente, constitui fundamento suficiente para a concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência.

3.

A revogação das medidas protetivas demanda prova concreta de alteração nas circunstâncias que motivaram sua imposição, não sendo admissível sua extinção automática por decurso de tempo ou alegações genéricas da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 22, I a III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0824454-05.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL/PA

APELANTE: CARLOS VASQUES MARQUES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: PEDRO PAULO SILVA MELO OAB/PA 7776

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por CARLOS VASQUES MARQUES JUNIOR, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que
manteve as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) anteriormente fixadas, consubstanciadas em proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 50 metros; proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação e; proibição de frequentar a residência da requerente, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da Decisão liminar e, por via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 19998871).

Pedido de Medida Protetiva de Urgência
BOP nº 00035/2023.106523-1
– 17/10/2022 (ID
19998835 - Pág. 12
)

Deferimento das Medidas – 18/01/2023 (ID
19998845 - Pág. 1)

Resposta à acusação – 07/02/2024 (ID
19998857 - Pág. 1)

Sentença condenatória – 14/03/2024 (ID
19998867 - Pág. 1)

Apelação CARLOS VASQUES MARQUES JUNIOR – 19/03/2024 (ID
19998875 - Pág. 1),

Em suas razões, o recorrente asseverou pela necessidade de revogação da
Medida Protetiva de Urgência imposta, em face da inexistência de provas que justificassem a sua aplicação, uma vez que não deu causa que motivasse a não se aproximar da Apelada (ID 19998857).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID
19998887 - Pág. 1)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 20924693).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia se iniciou com a
representação capitaneada pela vítima CRISTIANE DE SOUZA MOREIRA, pugnando pelo deferimento de

medida protetiva de urgência, em desfavor do ora apelante, em razão de ter sido vítima de violência doméstica por parte de seu ex companheiro, uma vez que estaria sofrendo ameaças e humilhações, ocasião em que o apelante teria se dirigido por diversas vezes até a residência da mãe que reside em frente ao endereço da vítima, oportunidade em que utilizava-se deste meio para que, assim, pudesse proferir diversas ofensas contra a vítima. Diante dos fatos, necessário o afastamento cautelar do agressor das proximidades da casa da ofendida, bem como para que se mantenha afastado de qualquer contato físico.

Na espécie, o
Pedido de Medida Protetiva de Urgência foi analisada pelo Plantão Criminal, que não vislumbrou perigo iminente para a concessão da medida, e em seguida reconheceu a incompetência e encaminhou o feito, sob o argumento de que deveria ser avaliado pelo juízo de uma das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher da capital ou aquele que seja naturalmente competente (ID 19998836 - Pág. 1). Nesse diapasão o feito foi analisado pelo juízo da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA que deferiu as medidas pleiteadas (ID
19998845 - Pág. 1).

Na espécie, conveniente asseverar por oportuno que a necessidade do processo cautelar, que lhe justifica a existência, resulta da possibilidade de ocorrerem situações em que a ordem jurídica se posta em perigo iminente, de tal sorte que o emprego de outras formas de atividade jurisdicional provavelmente não se revelaria eficaz, seja para impedir a consumação da ofensa, seja mesmo para repará-la de modo satisfatório.

Isso explica o caráter urgente de que se revestem as providências cautelares e simultaneamente o fato de que, para legitimar-lhes a adoção, não é possível investigar previamente de maneira completa, a real concordância dos pressupostos que autorizariam o órgão judicial a dispensar ao interessado a tutela satisfativa: ele tem de contentar-se com uma averiguação superficial e provisória e deve conceder a medida pleiteada desde que os resultados dessa pesquisa lhe permitam formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado, a par da convicção de que, na falta do pronto socorro, ele sofreria lesão irremediável ou de difícil reparação (José Carlos Barbosa Moreira, Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 15, nº 38, p. 113-132, Janeiro-Abril/2014).

Diante dessas considerações e aliado às evidências constantes do acervo, observa-se que as argumentações produzidas pelo apelante
não se fizeram suficientes para ilidir as medidas adotadas, as quais foram assentadas, tão somente, em apenas refutar os fatos relatados pela vítima CRISTIANE DE SOUZA MOREIRA, a qual no dia 23/12/2023, pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência, em desfavor do Requerido, seu ex-companheiro, CARLOS VASQUES MARQUES JÚNIOR, sob a alegação de que foi ameaçada e humilhada pelo Requerido.

Relatou perante a Autoridade Policial, que tiveram uma união estável de 17 anos, possuem uma
filha maior de idade, e estão separados há quase 02 anos. Prossegue que a relação era conturbada devido traições por parte do sr. Carlos e a família do sr. Carlos mora bem em frente à casa dela e que agora ela tem um namorado e o Requerido fala para a vizinhança que
"esse cara só comer ela"
e além disso fala que vai tomar a casa dela e ele sempre vai até o local na companhia de uma antiga amante, com quem se relacionava quando estava vivendo junto com ela se sente humilhada e intimidada por ele.

Na hipótese, segundo consta do acervo processual, os relatos da vítima se alinharam às prerrogativas entabuladas nas medidas cautelares, edificadas para salvaguardar a sua integridade física, enredo que se contrapõem
a negativa do réu, que não produziu elementos indispensáveis para elidir ou cassar a medida hostilizada. Malgrado a natureza penal da medida (
art. 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/06), no caso em análise, não se pode exigir provas substanciais para o deferimento da medida, bastando a palavra da vítima, em face do contexto de clandestinidade e reserva em que ocorrem as situações de violência doméstica, conforme entendida no âmbito da Lei Maria da Penha, tratando, dessa forma, de medidas de prevenção, a fim de evitar condutas que possam causar qualquer tipo de dano à vítima.
Nesse viés, conveniente mencionar que para o convencimento judicial apto a solidificar um juízo, este deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório no acervo processual, o que se fez cristalino nos presentes autos.

Destarte,
diante da controvérsia e com respaldo nos autos, não se verificou a necessidade premente do apelante se aproximar da requerida ou manter contato, tampouco de frequentar a residência.
Segundo a doutrina e da remansosa jurisprudência dominantes, as Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar satisfativa e visam proteger a mulher que esteja em situação de risco, submetida a atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, por parte do agressor, sendo respeitados os inarredáveis
princípios da prevenção e precaução.

Com efeito, imperativo observar as alterações introduzidas na Lei nº 11.340/2006, com o acréscimo do §6º, ao art. 19, pela Lei 14.550/2023, as quais asseguram que as medidas concedidas à vítima de violência doméstica vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, facultando a revogação da medida a declaração da autora, nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART. 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2. As modificações implementadas pela Lei n. 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia. 3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5. Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775 .341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. 7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. 8. Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas. (STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

Desse modo, com respaldo nas argumentações alhures, temerário o afastamento das medidas protetivas manejadas, as quais devem permanecer e produzir os seus reais efeitos, enquanto perdurar a situação de risco, objeto do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e alinhado ao parecer ministerial NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025